Tribunal: TJPA
Processo: 0867431-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867431-60.2019.8.14.0301

APELANTE: HAROLDO DA CRUZ MESQUITA JUNIOR

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. REFORMA EX-OFFICIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REVERSÃO ÀS ATIVIDADES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. JUDICIÁRIO NÃO PODE ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por militar estadual objetivando sua reversão ao serviço ativo, sob a alegação de que, embora portador do diagnóstico CID G40, está apto a exercer suas funções administrativas, tendo sido reformado de ofício pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial médica requerida pelo autor; (ii) saber se é devida a reversão do autor ao serviço ativo, tendo em vista o alegado não preenchimento dos requisitos legais para a reforma por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que indeferiu a prova pericial foi devidamente fundamentada no art. 370, parágrafo único, CPC, que permite o juízo analisar a necessidade das diligências.

4. A produção de nova perícia somente será determinada quando a matéria ainda não tiver sido suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480, CPC, o que não se aplica ao caso.

5. O laudo da junta médica oficial, ato dotado de presunção de legitimidade e elaborado por órgão técnico competente, atestou a incapacidade definitiva do autor para o serviço militar, não havendo prova inequívoca nos autos que justifique sua desconstituição.

6. A reforma
ex-officio
foi promovida após análise da Junta Policial-Militar de Saúde, que reconheceu a incapacidade total do apelante para exercer suas funções, diante do diagnóstico de esquizofrenia, com base nas disposições dos arts. 106, II e 108, VI, da Lei Estadual nº 5.251/85.

7. A atuação do Judiciário em questões da administração limita-se ao controle de legalidade, não sendo cabível a substituição do juízo técnico da Administração por avaliação judicial subjetiva, especialmente diante da ausência de vício ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. O indeferimento de prova pericial, devidamente fundamentando, não configura cerceamento de defesa

b. O laudo da junta médica oficial goza de presunção de legitimidade, e sua desconstituição exige prova técnica robusta, não bastando alegações genéricas sobre capacidade funcional remanescente.

c. A reforma
ex officio
de servidor militar por incapacidade definitiva está sujeita apenas ao controle judicial de legalidade formal, sendo incabível a revaloração subjetiva do juízo técnico da Administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Haroldo da Cruz Mesquita Junior contra a sentença de
ID 21816950
que julgou improcedente os pedidos deduzidos em face do Estado do Pará, sob fundamento de que restou comprovada a incapacidade total do autor para o serviço militar, com amparo no laudo da Junta Policial-Militar de Saúde.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de pedido de produção de prova pericial médica. No mérito, argumenta que, mesmo portador de epilepsia (CID G40), possui plena capacidade para o desempenho de funções administrativas dentro do Corpo de Bombeiros, requerendo a reintegração ao serviço ativo, com o pagamento das vantagens suprimidas.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 21816956
), alegando que não houve cerceamento de defesa, tendo o pedido de perícia sido indeferido por decisão fundamentada e não impugnada tempestivamente, o que gerou preclusão. Ademais, que a reforma do militar está amparada em laudo da junta médica que atestou a incapacidade definitiva do autor para o serviço militar.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela sua não intervenção, considerando que não vislumbrou existência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da capacidade do apelante para o exercício das funções de bombeiro militar.

Preliminarmente, alega que houve cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial. Foi requerido em petição de
ID 21816938
, a realização de perícia médica para analisar a viabilidade do autor retornar ao trabalho junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Por entender que a demanda estava suficientemente instruída com os documentos já constantes nos autos, o juízo a quo, em decisão de
ID 21816946
, indeferiu a produção de provas. Inconformado, foi apresentada petição de
ID 21816948
pedindo a reconsideração do pedido.

Apesar da manutenção da negativa, entendo que não houve cerceamento de defesa. Vejamos.

Foi emitido parecer da junta médica oficial (
ID 21816923
) que considerou a inaptidão do apelante para continuar exercendo suas atividades laborais, tendo em vista que foi diagnosticado como “portador de epilepsia de difícil controle”.

No ofício encaminhado pela Defensoria Pública ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, apresentado no mesmo documento citado acima, consta a informação que o apelante estava afastado de suas atividades operacionais desde 2015, sendo lotado no setor administrativo, o qual também teria sido afastado em 2019. Portanto, durante o período de 4 (quatro) anos, o apelante foi acompanhado por médicos que puderam determinar o grau de capacidade que tinha para trabalhar.

Dessa forma, considerando o acompanhamento médico do apelante pela junta médica, presença de laudo nos autos e ausência de justificativa para realizar uma nova perícia no apelante, entendo que o
juízo a quo
agiu corretamente, uma vez que a discordância com o resultado do laudo médico não constitui justificativa suficiente para a produção de prova pericial.

É cediço que o Julgador não está vinculado à produção de todas as provas requeridas pelas partes, sobretudo quando entender que os autos já se encontram suficientemente instruídos para o deslinde da controvérsia. Cabe-lhe, como destinatário da prova, conduzir o processo com eficiência e celeridade, podendo indeferir diligências que se mostrem inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, CPC.

Especificamente em relação à prova pericial, o art. 480, CPC, dispõe que a realização de nova perícia somente será determinada quando a matéria permanecer controvertida ou não suficientemente esclarecida. Não é esta, todavia, a hipótese dos autos, em que o laudo emitido por junta médica oficial se mostra claro, fundamentado e conclusivo, permitindo ao juízo formar convicção segura quanto à situação de incapacidade do apelante.

Nesse sentido, não acolho a preliminar de cerceamento de defesa, já que não incumbe à parte eleger os meios de convencimento a serem obrigatoriamente adotados pelo juízo.

No mérito, o Apelante afirma ter condições para exercer suas funções, entendendo não se enquadrar nas hipóteses de incapacidade total que levaram à reforma
ex-officio
.

A reforma
ex officio
do militar encontra respaldo legal nos arts. 106, II e 108, VI, ambos do Estatuto dos Militares do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.251/85, a qual foi substituída pelo art. 92 da LC 141/2021), os quais preveem a possibilidade de reforma quando o servidor for considerado definitivamente incapaz para o serviço militar, ainda que possa exercer atividades civis.

Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

I - Atinja as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

a) Para oficiais superiores: 64 anos

b) Para Capitães e oficiais subalternos: 60 anos

c) Para praças: 58 anos

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

(...)

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem

pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço

Conforme abordado anteriormente, consta nos autos laudo da Junta Policial-Militar de Saúde, que atestou a incapacidade definitiva do autor para o serviço ativo. Trata-se de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que não foi infirmado por prova robusta em sentido contrário. A propósito, o exame judicial deve se limitar à verificação de eventual ilegalidade manifesta, desvio de finalidade, erro material evidente ou violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não se vislumbra na espécie.

Os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não se sobrepõem à avaliação oficial realizada por junta especializada da corporação militar, cuja competência é legalmente prevista para tal fim.

A simples possibilidade de o servidor exercer funções administrativas não afasta, por si só, o reconhecimento da incapacidade funcional para as atribuições específicas do cargo militar, sobretudo em se tratando de enfermidade neurológica que podem impor restrições clínicas e operacionais relevantes.

Ademais, o ato administrativo de reforma
ex officio
está amparado em norma legal específica, devidamente motivado, fundado em exame pericial realizado por órgão técnico competente e formalizado dentro dos parâmetros do devido processo legal. Trata-se, portanto, de ato discricionário vinculado a juízo técnico especializado,

A intervenção judicial deve limitar-se ao controle de legalidade formal, de modo que não é lícito ao Judiciário reavaliar os critérios médicos e funcionais adotados pela junta militar, nem determinar a reintegração do servidor com base em juízo próprio de conveniência ou oportunidade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025